Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-96.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Cuida-se de Embargos de declaração sob alegação de existência de contradição ou erro material no acórdão.

2. De fato, na publicação do julgamento do recurso de apelação do embargante, constou voto de pessoa e causa diversa da examinada. Configurado, destarte, a ocorrência do erro material.

3. Embargos de declaração providos.